Tribunal: STF
Processo: ADI 5801
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 769, DE 30 DE JUNHO DE 2008, DO DISTRITO FEDERAL. REORGANIZAÇÃO E UNIFICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – RPPS/DF. DISPOSITIVO IMPUGNADO QUE PREVÊ REGULAMENTAÇÃO NO RPPS/DF DE MILITARES E POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL EM LEI ESPECÍFICA. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PECULIARIDADES DISPOSTAS NO ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI FEDERAL Nº 10.633, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE INSTITUI O FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CADA ENTE PREVISTA NO ART. 40, § 20, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.



    1. A competência legislativa da União para dispor sobre regime jurídico, vencimentos e carreira das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da CRFB/88) é diversa da competência legislativa relativa à regime de previdência social dessas instituições.



    2. Apesar de organizadas e mantidas pela União, as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal integram a estrutura orgânica do Poder Executivo distrital, submetendo-se ao poder hierárquico do Governador local (arts. 42 e 144, § 6º, da CRFB/88). Precedentes. 



    3. Diante dessa vinculação funcional à Administração Pública distrital e da proibição de existência de mais de um regime próprio de previdência social em cada ente federativo (art. 40, § 20, da CRFB/88), é constitucional a lei distrital que dispõe que os integrantes das carreiras da segurança pública do Distrito Federal, enquanto titulares de cargos efetivos de natureza distrital, terão regulamentação no regime próprio de previdência social (civil ou militar) deste ente da Federação, nos termos de lei específica.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.